Tribunal: TJDFT
Processo: 0709275-56.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença de improcedência dos pedidos de declaração de nulidade do contrato de mútuo consignado celebrado em 28/05/2020 e de condenação da instituição financeira à devolução dos valores descontados desde então, além da reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. A recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Foram ofertadas contrarrazões (id 79948621).
3. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de nulidade do contrato de empréstimo consignado c/c restituição de valores e reparação por danos morais. Alegou desconhecer o contrato de mútuo celebrado em 28/05/2020, no valor de R$ 2.482,88, cujos descontos de R$ 58,00 iniciaram em junho de 2020 e findam em maio de 2027. Assevera que o valor foi depositado em sua conta poupança na CEF, porém a quantia foi debitada em sua integralidade, por meio de “boleto bancário fraudulento”
4. Em suas razões recursais, a autora sustenta a inexistência de prova da regularidade da contratação. Invoca a responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão da ocorrência de fortuito interno. Afirma que a redução e seu benefício previdenciário configura grave fato gerador do dano extrapatrimonial
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado é nulo em razão de suposta fraude perpetrada por terceiros; (ii) estabelecer se é cabível a devolução dos valores descontados desde a data da contratação; (iii) aferir se há responsabilidade civil por dano moral decorrente da contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e as Súmulas no 297 e no 479 do STJ.
8. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). No caso em exame, a prova de fato negativo, qual seja, que não foi a autora quem contratou o empréstimos contestado ou efetuou o pagamento de fatura com o respectivo valor, configura hipótese de prova de difícil elaboração, evidenciando a vulnerabilidade do consumidor, justificando a inversão do ônus probatório, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação de serviço ou a culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou na hipótese.
9. Da análise do acervo probatório, destaca-se que: (i) a parte autora não reconhece a contratação do empréstimo; (ii) por seu turno, a parte ré não se desincumbiu minimamente do ônus de comprovar a anuência da consumidora ao negócio jurídico; (iii) além disso, a parte recorrida sequer esclareceu a forma de contratação, tampouco colacionou os termos da avença, a viabilizar a aferição do consentimento da parte autora, idosa e hipossuficiente; (iv) e não há informação acerca da origem da fatura adimplida com a totalidade dos recursos depositados na conta poupança da requerente, a despeito de a autora ter afirmado na inicial que solicitou tais dados juntos à instituição bancária, sem sucesso.
10. Não comprovada a regularidade da contratação do empréstimo e a destinação dos valores, é de se declarar a inexistência da relação jurídica obrigacional e, via de consequência, determinar a restituição dos valores indevidamente descontados na conta corrente da consumidora (R$ 3.596,00), na forma simples, conforme requerido.
11. De outra perspectiva, os fatos narrados não fundamentam a reparação por danos morais, uma vez que os descontos de R$ 58,00 não deram causa a descontrole financeiro ou a outras consequências mais gravosas ao seio social, pessoal ou profissional da demandante, que somente registrou a ocorrência da fraude em 05/08/2025, cerca de cinco anos da contratação ora reconhecida como fraudulenta.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada, em parte. Declarada a nulidade do contrato de empréstimo n. 001006037750 (supostamente migrado do contrato 001006037750). Condenada a instituição financeira à restituição do valor de R$ 3.596,00, acrescido das prestações descontadas no curso da demanda, atualizado monetariamente a partir de cada desconto, acrescida de juros legais pela SELIC (descontada a atualização monetária) a partir da citação, nos termos do art. 406 do CC. Sentença mantida por seus fundamentos.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55)
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.